Tribunal: TJES
Processo: 5009410-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009410-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENI SOARES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. COMPRAS REALIZADAS. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela recorrente sob a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RCC).

Em contestação, o banco requerido alegou a legalidade do contrato, informando que o consumidor o realizou voluntariamente e se utilizou do serviço.

Adveio sentença (ID 16089611) julgando
improcedente
o pleito autoral, entendendo legítima a relação jurídica entre as partes.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
16089613
),

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O cerne da controvérsia é a alegação do Recorrente de que a manifestação de vontade não foi livre e consciente, caracterizando vício de consentimento e violação ao dever de informação, notadamente quanto às peculiaridades do contrato.

Depreende-se dos autos que a instituição financeira recorrida acostou aos autos documentos que demonstram a contratação do produto pelo consumidor, tenda a aposentada realizado compras no cartão conforme fatura acostada pela recorrida.

Em verdade, os argumentos recursais dizem respeito tão somente à suposta falta de conhecimento do recorrente a respeito dos termos do contrato.

Nesse sentido, entendo que o argumento de falha no dever de informação não encontra amparo no presente caso, porquanto é fato incontroverso que a consumidora voluntariamente utilizou o cartão e, em 2025, venha aduzir que pensara estar contratando empréstimo consignado.

Registro que o idoso, por mais que figure em situação de hipossuficiente, possui livre capacidade para contratar, não devendo o Poder Judiciário intervir em toda e qualquer alegação de “desconhecimento” de contratações bancárias alegadas pelos consumidores.

Tal qual o juízo
a quo
, entendo que o serviço ofertado pelo recorrido era oportuno ao aposentado naquele momento, tendo ele contratado livremente e auferido proveito econômico, possivelmente tendo se recorrido ao RCC porque seu benefício previdenciário já está comprometido com diversos outros empréstimos, o que se extrai do ID 16089588.

De toda forma, os documentos constantes dos autos afastam a tese de ilegalidade na contratação, não havendo elementos suficientes para a concessão da pretensão autoral.

Portanto, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)